Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO INICIAL. PERDA DA CONEXÃO. MAU TEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA PELA COMPANHIA. DANO MORAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do 1o JEC de Águas Claras, que julgou procedentes em parte os pedidos inicias, para condená-la ao pagamento de R$ 3.668,56 (três mil e seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 2.000 (dois mil reais) para cada autor. No caso, os autores contrataram serviço de transporte aéreo com a empresa ré, trecho Brasília – Joanesburgo (África do Sul), com conexão em Guarulhos/SP. No entanto, em razão de atraso no voo de Brasília, houve perda da conexão para o trecho Guarulhos/Joanesburgo, de modo somente foram realocados em outra aeronave com mais de 24 horas de atraso.
2. Em sede recursal, a parte ré/recorrente defende a aplicação das convenções internacionais de que o Brasil é signatário, para resolução da controvérsia. Nesse sentido, sustenta inexistir dano moral ante ausência de previsão na Convenção de Montreal. Alega, ainda, que o atraso do voo inicial foi um reflexo das condições meteorológicas, que por se tratar de motivo de força maior exclui a sua responsabilidade. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer redução do valor fixado a título de danos morais.
3. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STF (Tema 210), nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, no mesmo precedente que sedimentou essa jurisprudência, o Pretório Excelso deixou claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada não dispuser, como quanto aos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo inicial em razão de mau tempo, não há qualquer prova nos autos que corrobore esta alegação. Isto porque as telas juntadas pela recorrente (ID 18548304, p. 4/5), além de terem sido produzidas unilateralmente, sequer se prestaram a provar a ocorrência de mau tempo na cidade de Guarulhos no dia 14.12.2019.
5. Pelo contrário, o que se extrai dos autos é que, à época, havia permissão e condição para decolagem e aterrissagem no aeroporto de Guarulhos. Tanto é verdade que o voo de conexão que os autores perderam - e que partia do município paulista - decolou no horário previsto originalmente, sem qualquer atraso ou cancelamento por eventuais intempéries/mau tempo.
6. Assim, diante da ausência de provas do fortuito externo e do atraso no voo inicial, de modo a causar atraso de mais de 24 horas para chegada ao destino final, restou provada a falha na prestação dos serviços, devendo a companhia aérea reparar os danos suportados pelos consumidores.
7. O dano material está devidamente comprovado pelo recibo de diárias do hotel contratado pelos autores, cuja diária somente não foi usufruída por conta da perda do voo de conexão ocasionada pela ré/recorrente (Id’s 18548279 e 18548285) e pelo comprovante de aquisição de novas passagens aéreas (ID 18548274).
8. No que tange ao dano moral, restou comprovado que os autores chegaram ao destino final após 24 horas do horário inicialmente previsto, tempo suficiente para causar frustração e desgastes aos autores, sentimentos que extrapolam o mero dissabor da vida em sociedade. Precedente: Acórdão 1270730, 07120168220198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: GOL LINHAS AEREAS S.A versus BIANCA OLIVEIRA DE SOUSA SA
9. Não obstante, para a adequada fixação do dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelos consumidores, a repercussão em seus meios sociais, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
10. Nesse sentido, vê-se que o valor de R$ 2.000,00 fixados pelos danos morais se mostra excessivo, levando-se em conta que, apesar do atraso suportado pelos recorridos, a recorrente prestou assistência fornecendo transporte, hospedagem e alimentação (ID 18548270, p. 2). Assim, mostra-se cabível a redução da indenização para R$ 1.000,00, valor que melhor se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor. Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.